Tribunal: TJDFT
Processo: 0703940-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. DECRETO DISTRITAL No 25.508/2005. PREÇO DO SERVIÇO. QUESTIONAMENTOS ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DE SUA INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DISTRITAL. INCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE TRIBUTOS FEDERAIS. TRIBUTO INDIRETO. ARTIGO 7o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NÃO REPERCUSSÃO DO ENCARGO FINANCEIRO A TERCEIROS. ARTIGO 166 DO CTN. ORDEM DENEGADA.
1. O mandado de segurança é ação constitucional à disposição de toda pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade (art. 5o, LXIX e LXX, da CF), sendo que a concessão da ordem pressupõe a existência de direito comprovado de plano, por documento inequívoco, tendo em vista ser inadmissível dilação probatória nesse rito especial.
2. Conforme decisão do e. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF 190, de relatoria do Ministro Edson Fachin, em demanda em que se questionava se o ISSQN deveria incidir sobre o preço do serviço, excluindo os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis: “Os tributos federais que oneram a prestação do serviço são, independentemente do destinatário ou da qualificação contábil que se lhes dê, embutidos no preço do serviço e, por conseguinte, compõem a base de cálculo do tributo, por falta de previsão em contrário da lei complementar nacional.”
3. Descabe a pretensão da empresa impetrante de se eximir da obrigação tributária de recolher o ISSQN com base na interpretação extensiva da decisão proferida pelo e. STF no RE no 574.706, sob a Relatoria da Exma. Ministra Cármen Lúcia, no qual, sob a sistemática da repercussão geral, reputou-se inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista que, além de se tratar de tributos com regramentos distintos, o próprio Código Tributário Nacional não admite o emprego da equidade para se dispensar pagamento de tributo devido, na forma dos seus arts.107 e 108 do CTN.
4. A eventual discussão a respeito da malversação do preço do serviço ou a pretensão repetitória de valores indevidamente recolhidos a título de ISSQN incidente na prestação de serviços, tais como os serviços de engenharia descritos na atividade principal da empresa impetrante, hipótese em que o tributo assume natureza indireta, reclama da parte autora a prova da não repercussão do encargo financeiro ao tomador de serviço ou, acaso tenha feito, de estar autorizada por este a recebê-los, na melhor exegese do art. 166 do CTN. Precedentes.
5. Além de não se haver constatado de plano eventual ilicitude no cálculo do ISSQN pela autoridade fazendária distrital, não se afigura cristalino o direito a eventual repetição do indébito pela via mandamental eleita, à míngua de elementos probatórios, isso porque a natureza indireta do tributo questionado impõe à parte impetrante o ônus de demonstrar que absorveu o impacto financeiro decorrente do suposto pagamento indevido do referido tributo, ponto que não foi observado no caso concreto.
6. Considerando a deficiência probatória hábil a conferir o direito líquido e certo vindicado, não há como imputar à autoridade coatora qualquer ilegalidade ou abusividade em sua conduta, de forma que se mostra impositiva a denegação da segurança.
7. Negou-se provimento ao apelo da impetrante. Sentença mantida.